Tribunal: TJSP
Processo: 0006663-34.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que concedeu ao sentenciado a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Não demonstração do desacerto da decisão. A gravidade em abstrato do delito cometido e a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já foram considerados no processo de conhecimento.

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que concedeu ao sentenciado a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Não demonstração do desacerto da decisão. A gravidade em abstrato do delito cometido e a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já foram considerados no processo de conhecimento. Nem são fundamentos aptos a radicar a realização de exame criminológico. Impende considerar que não restou evidenciada a existência de uma circunstância especial do fato objeto da condenação (gravidade em concreto do crime) que, em caráter excepcional, justificasse a feitura da perícia. Recurso desprovido.